Tribunal: TJDFT
Processo: 0740529-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AÇÃO DISTRIBUÍDA PARA FORO DIVERSO DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO CASAL. MANIFESTAÇÃO DA AUTORA PARA MUDANÇA DO FORO APÓS INTIMAÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONFLITO ACOLHIDO.

1. Caso concreto em que a ação de reconhecimento de união estável post mortem foi distribuída inicialmente para o juízo suscitado/Ceilândia - DF que, após analisar a inicial, determinou que a autora se manifestasse sobre o declínio da competência para uma das varas competentes de Taguatinga/DF. Após manifestação da autora, declinou da sua competência e remeteu os autos ao juízo suscitante/Taguatinga - DF, sob argumento de que lá foi o último domicílio do casal.

2. Nas causas que versem sobre dissolução de vínculo matrimonial, a competência é territorial e, portanto, relativa. Assim, se a ação foi distribuída para foro diverso daquele legalmente previsto, não pode ser admitida a intervenção judicial, por meio da intimação das partes, a fim de que os autos sejam remetidos para outra circunscrição judiciária, sobretudo ante a inexistência de prejuízo concreto pela prorrogação da competência.

3. A intimação da parte para justificar o motivo de ter ajuizado a ação perante foro diverso daquele previsto na lei, com posterior remessa dos autos a outra circunscrição judiciária, implica na realização, de ofício, do controle da competência, o que não pode ser admitido.

4. O art. 43 do CPC estabelece o princípio da perpetuação da jurisdição (perpetuatio jurisdictionis), mediante o qual se define a competência no momento da distribuição do feito.

5. Tendo a ação sido distribuída no foro de Ceilândia/DF, não há que se falar em modificação da competência, sob pena de violar os princípios da segurança jurídica, do juiz natural e da perpetuação da jurisdição, mormente porque a remessa dos autos ao juízo do último domicílio das partes, realizada pelo juízo suscitado, não ocorreu em decorrência de manifestação voluntária do réu.

6. Conflito negativo de competência acolhido para declarar a competência do juízo suscitado (Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia).